Tribunal: TJSP
Processo: 1525586-28.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Receptação. Recurso defensivo pretendendo, no mérito, a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória e de maneira subsidiária alterações na dosimetria das penas.

1. Do delito de receptação. Conjunto probatório bastante robusto e apto para ensejar a condenação. Relato de policial militar que encontra respaldo no restante do conjunto probatório. Apreensão de um

Ementa:

Apelação. Receptação. Recurso defensivo pretendendo, no mérito, a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória e de maneira subsidiária alterações na dosimetria das penas.

1. Do delito de receptação. Conjunto probatório bastante robusto e apto para ensejar a condenação. Relato de policial militar que encontra respaldo no restante do conjunto probatório. Apreensão de um automóvel de origem espúria, produto de roubo. Ausência de documentação que comprove a origem lícita do bem. Motocicleta que estava sem o emplacamento, de todo e desnudar a irregularidade do bem. Narrativa do apelante, em solo policial, que [tão somente] acresce para o firme conjunto probatório. Observância do artigo 155 do Código de Processo Penal. Qualificação jurídico-penal adequada.
2. Da individualização das penas. Aumento das básicas mantido, com a modulação apenas da fração aplicada. Elevada reprovabilidade da conduta praticada. Apelante que conduzia motocicleta de origem espúria e em sua garupa estava indivíduo portando simulacro de arma de fogo. Atenuantes corretamente valoradas. Penas definitivas em seus mínimos legais. Satisfação dos requisitos do artigo 44 do Código Penal. Manutenção do regime aberto. Pena de prisão substituída por uma pena restritiva de direitos. Valor do dia-multa no mínimo legal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.